Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711254-39.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão constante dos autos (ID 12934851), não foi observada a prevenção do eminente Desembargador Fernando Antonio Habibe Pereira, em virtude de seu afastamento no período da distribuição. Verificado o fim da licença, redistribuam-se, procedendo-se à respectiva compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR